Tribunal: TJES
Processo: 5010171-36.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010171-36.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIANA DADALTO SUZANO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010171-36.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MARIANA DADALTO SUZANO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de demanda ajuizada por MARIANA DADALTO SUZANO, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação indenizatória em face da TELEFONICA BRASIL S.A., objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação dos serviços da ré, que supostamente interrompeu seu fornecimento de internet de forma indevida, haja vista estar em dia com o pagamento do pacote contratado.
Descreve ainda a parte autora, que é cliente da requerida por meio do plano VIVO INTERNET 300mbps, encontrando-se adimplente com todas as faturas. Todavia, o serviço de internet foi interrompido no dia 22/08/2023. Ao entrar em contato com a ré, foi informada de que haveria visita técnica no local, contudo, o técnico compareceu e alegou que não poderia prestar a assistência, haja vista o chamado ter sido aberto em outro endereço.

Em síntese, o magistrado julgou: “A
nte o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para RATIFICAR a liminar de ID. 32185446 e CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir do vencimento.
”

Em sede recursal, a empresa VIVO recorreu alegando inexistência de falha na prestação de serviço, nexo causal não comprovado e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, pois a empresa requerida não demostrou a prestação efetiva do serviço solicitado do Autor.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

In casu, é inconteste a falha nos serviços prestados, porquanto, com o advento da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a operadora está impossibilitada de bloquear o serviço após o consumo da franquia, salvo por motivo de inadimplemento, por ter sido alçado ao rol de serviços essenciais, os quais estão submetidos ao princípio da continuidade da sua prestação.

Nesse sentido, dispõe o art. 7º, inc. IV e V, da Lei nº 12.965/2014:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;

Ainda, preceitua o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Portanto, é inequívoca a falha na prestação de serviço da ré que passou a interromper o serviço de internet móvel prestado ao autor

Cito a sentença
:
“
O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou caracterizado o abalo moral ante a suposta falha na prestação dos serviços da empres ré. Delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto. Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las. Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes. Sem maiores delongas, tenho que razão assiste parcialmente à autora em seu pleito, explico. Em síntese, a parte autora alega que, apesar de estar em dia com suas faturas, não vem podendo usufruir devidamente do serviço de internet contratado, em razão de falhas no sistema da parte ré. Afirma ainda que realizou diversas tentativas de resolução junto à ré, por meio de protocolos de atendimento, obtendo a resposta de que haveria o comparecimento da assistência técnica em sua residência, o que não aconteceu. Em seu turno, a parte ré sustenta que os serviços vinculados à parte autora estavam em perfeitas condições de funcionamento. Pois bem, compulsando os autos verifico que a parte autora colacionou nos autos inúmeras reclamações realizadas, com protocolos de atendimento de número 20239884355794, 20239952801292, 20239952772373, 20239952930608 e 20230010713281 (ID. 32168396). Para além disso, há comprovante de mensagens trocadas entre a autora e a atendente da Vivo, que informou-a acerca do problema em toda a região, cuja presença de técnicos para resolução do problema já acontecia. Nesse sentido, constato que tais mensagens contrariam a tese da ré de que não fora detectada qualquer interrupção perene no fornecimento dos serviços contratados, vez que sua própria funcionária confirma o problema no fornecimento em questão, que abarcava a região inteira. Desta forma, caberia ao réu comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II do CPC), nos termos do que fora contratado, o que não ocorreu no caso em tela.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)